Tribunal: TJMT
Processo: 1002028-65.2019.8.11.0004
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002028-65.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA - CPF: 032.360.941-41 (RECORRENTE), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), EMPRESA MOREIRA LIMITADA - CNPJ: 01.561.646/0001-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DO ADVOGADO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – EXCESSO DE FORMALISMO – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL PARA EXTINÇÃO DO FEITO – COMPARECIMENTO DO AUTOR – CONCILIAÇÃO FRUSTRADA – SENTENÇA ANULADA – CAUSA MADURA – PROLAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.013, §3º, DO CPC – COMPRA DE PASSAGEM DE ÔNIBUS – ALTERAÇÃO UNILATERAL DO HORÁRIO DE PARTIDA – PASSAGEM DEMONSTRANDO HORÁRIO DE PARTIDA ÀS 15H30MIN. – JUNTADA DE GRAVAÇÃO E
PRINTS
DE CONVERSAS COM FUNCIONÁRIOS DA PROMOVIDA INFORMANDO QUE O ÔNIBUS PARTIU ÀS 15H – IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É nula a sentença que extingue o feito por ausência do advogado em audiência de conciliação, uma vez que apenas a ausência da parte promovente é exigida por lei e autoriza a extinção do processo. A exigência da presença do advogado na audiência de conciliação constitui excesso de formalismo, uma vez que, diversamente da audiência de instrução e julgamento, não há prática de qualquer ato técnico, mas somente tentativa de conciliação, devendo ser a sentença anulada.

Estando a causa madura para julgamento, imperioso o julgamento do mérito em grau recursal, nos termos do artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Tendo o promovente ficado impossibilitado de embarcar em virtude da alteração unilateral no horário de partida do ônibus, sem qualquer aviso prévio, entendo que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, o que enseja o recebimento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência do advogado da parte promovente na audiência de conciliação porque se trata de caso com valor da causa superior a 20 salários, conforme dispositivo que cito:

Diante o exposto, afasto no caso vertente a incidência do enunciado 36 do FONAJE e sustentado pela inteligência extraída dos artigos 76, §1º, I do CPC e art. 9º da Lei 9.099/1995, ambos combinados com os artigos 103, 111 e 112 do CPC, e
SUGIRO QUE SEJA

JULGADO EXTINTO
o processo
sem julgamento de mérito
.

Tendo em vista que não houve a efetiva ausência da parte autora à audiência de conciliação, mas sim de quem detinha poderes para postular em seu nome, deixo de condená-la ao pagamento das custas judiciais, o que faço com esteio no § 2º, do artigo 51 da Lei 9.099/1995.

Revogo liminar eventualmente concedida.

Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque não se exige a presença do advogado em audiência de conciliação, não havendo pressuposto processual subjetivo que não foi preenchido.

Argumentou que não há impedimento legal e nem afronta a qualquer principio processual, não tendo o juízo
a quo
se atentado aos princípios que regem o sistema dos Juizados Especiais, nem mesmo aqueles que orientam o ato processual da conciliação.

Requereu a decretação da nulidade da sentença, para que seja dado prosseguimento ao feito, de modo que haja sentença com resolução do mérito, tendo em vista que restaram preenchidos os pressupostos processuais.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DO ADVOGADO EM AUDIÊNCIA

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque não se exige a presença do advogado em audiência de conciliação.

De fato, assiste razão a parte promovente, uma vez que a extinção do feito não encontra ressonância na lei e na jurisprudência, se tratando de excesso de formalismo, incompatível com o microssistema dos Juizados Especiais.

É nula a sentença que extingue o feito por ausência do advogado em audiência de conciliação, uma vez que apenas a ausência da parte promovente é exigida por lei e autoriza a extinção do processo.

Aliás, calha citar o conteúdo do Enunciado 36 do FONAJE, o qual dispensa o comparecimento do advogado na audiência de conciliação, reservando a obrigatoriedade de seu comparecimento para a fase instrutória:

ENUNCIADO 36 – A assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação do pedido e a sessão de conciliação.

Nesse sentido, cita-se precedente da Turma Recursal Única do TJMT:

EMENTA RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE ADVOGADO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXCESSO DE FORMALISMO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM OS JUÍZADOS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não há necessidade de a parte estar representada ou assistida por advogado na sessão de conciliação mesmo nas causas com valor superior a vinte salários mínimos, consoante o Enunciado n. 36 do FONAJE. Sentença que decretou a extinção do processo, em razão da ausência do advogado na sessão de conciliação anulada. (N.U 1001547-05.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).

Com efeito, a exigência da presença do advogado na audiência de conciliação constitui excesso de formalismo, uma vez que, diversamente da audiência de instrução e julgamento, não há prática de qualquer ato técnico, mas somente tentativa de conciliação, devendo ser a sentença anulada.

Estando a causa madura para julgamento, ante a existência de contestação, imperioso o julgamento do mérito em grau recursal, nos termos do artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual.

DO MÉRITO

No presente caso, alega o promovente que adquiriu passagem de ônibus junto à empresa promovida, sendo que a viagem estava marcada para o dia 01.09.2019, saindo de Jussara-GO às 15h30min, com destino à Barra do Garças-MT, conforme consta no bilhete emitido em 27.08.2019.

Aduz que chegou à rodoviária às 15h20min, sendo surpreendido com a informação de que o ônibus havia partido às 15h, vindo a descobrir que a promovida trocou o horário de partida do ônibus após emitir a passagem, não tendo realizado qualquer comunicação prévia, o que prejudicou seus compromissos profissionais.

Houve a juntada de gravação de conversa do promovente com a atendente da empresa, na qual a mesma afirma que o ônibus, de fato, partiu às 15h. Houve, ainda, juntada de
prints
de conversas ocorridas por meio do aplicativo WhatsApp, nas quais funcionário da empresa afirma que houve a necessidade de mudança do horário para às 15h, se negando a fornecer qualquer documento ao promovente comprovando que o mesmo não embarcou em virtude da mudança de horário.

A empresa, em contestação, afirma que o promovente deveria comparecer ao terminal de embarque até 30 (trinta) minutos antes da hora marcada para o início da viagem, e que a partir do momento em que o mesmo compareceu somente às 15h20min. já havia perdido o direito de embarcar. Sustenta a culpa exclusiva do autor e afirma que não houve comprovação de qualquer dano ou compromisso perdido.

Compulsando os autos e as provas produzidas, entendo que restou devidamente comprovada a falha na prestação do serviço, tendo o promovente deixado de embarcar em virtude da alteração no horário de partida do ônibus, sem qualquer aviso prévio.

Tal situação é fato incontroverso nos autos, posto que além do promovente juntar gravação e
prints
de conversas com funcionários da empresa, a própria promovida se limita a alegar em contestação que o promovente não compareceu com antecedência à rodoviária.

A partir do momento em que a passagem discriminava o horário de partida às 15h30min, entendo que a mudança unilateral para às 15h configura falha na prestação do serviço, posto que causou prejuízos ao promovente, o qual ficou impossibilitado de embarcar e perdeu compromissos profissionais.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Restando devidamente comprovada a falha na prestação de serviço, a promovente faz jus ao recebimento de indenização por dano moral.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021